Tribunal: TJES
Processo: 5000367-91.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-91.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEOBERT BARCELOS DOS REIS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESS
O
ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2023-VZXM9), em razão da ausência de notificação válida da penalidade ao condutor, com consequente violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

2. O apelante sustenta que as notificações foram enviadas ao endereço constante no sistema, que foram observados os ritos legais e que eventual falha formal não ensejaria nulidade sem demonstração de prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir invalida o processo administrativo, mesmo diante da presunção de validade do envio ao endereço cadastrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O processo administrativo de trânsito exige observância de rito bifásico, com notificação da autuação e da penalidade, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A presunção de validade da notificação enviada ao endereço cadastrado não é absoluta, devendo a Administração comprovar a efetiva ciência do administrado ou tentativa válida de entrega.

6. A ausência de comprovação da notificação da penalidade impede o exercício do direito de defesa nas instâncias administrativas, configurando prejuízo evidente.

7. A jurisprudência consolidada exige dupla notificação, entendimento aplicável com maior rigor aos processos de suspensão do direito de dirigir, dada a gravidade da sanção.

8. A nulidade do procedimento é medida adequada, sobretudo quando a penalidade impacta diretamente o exercício profissional do condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir acarreta a nulidade do processo administrativo. 2. A presunção de validade da notificação enviada ao endereço cadastrado não afasta o dever de comprovação da efetiva ciência do administrado quando há violação ao contraditório e à ampla defesa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 282, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 312; STJ, AgInt no REsp nº 1875132, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.04.2021, DJe 15.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000367-91.2025.8.08.0024

APTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

APDO:
NEOBERT BARCELOS DOS REIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde acolhida a pretensão autoral para reconhecer a irregularidade do PSDD n.º 2023- VZXM9.

O apelante aduz, em breve síntese, que:
(i)
as notificações foram enviadas para o endereço que constava no sistema RENACH e se o condutor não as recebeu, a culpa seria dele por não manter o endereço atualizado.;
(ii)
seguiu todos os ritos legais e que o motorista teve ciência da instauração do processo;
(iii)
mesmo que houvesse uma pequena falha formal, argumenta que o processo só deveria ser anulado se ficasse provado um prejuízo real e efetivo à defesa, o que o órgão sustenta não ter ocorrido.

Pois bem.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado singular acolheu a demanda por concluir que o Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir, PSDD nº 2023-VZXM9 estava em clara violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, já que o autor não recebeu a notificação sobre a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, não restando dúvidas de que este sequer teve conhecimento acerca da autuação e das penalidades que lhe foram impostas. A meu sentir, a solução conferida na origem deve ser mantida.

No caso concreto, a controvérsia reside na validade da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as Resoluções do CONTRAN estabelecem um rito bifásico obrigatório: a notificação da autuação e a notificação da imposição da penalidade.

Embora o Art. 282, § 1º do CTB presuma válida a notificação enviada ao endereço cadastrado, tal presunção não é absoluta e não autoriza a Administração Pública a ignorar o princípio constitucional da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF). No caso dos autos, restou demonstrado que o apelado não teve ciência inequívoca da decisão que rejeitou sua defesa prévia, sendo impedido de recorrer à JARI e ao CETRAN.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena”
(Súmula 312). Esse entendimento se aplica, por analogia e com maior rigor, aos processos de suspensão do direito de dirigir, dada a gravidade da sanção.

Segue o mesmo entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
– SUSPENSÃO DO BLOQUEIO DA CNH – RECURSO PROVIDO.
1. Uma análise mais aprofundada do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) revela que a imposição de sanção por infração de trânsito se submete a um processo de notificação ao infrator em duas etapas distintas: a primeira tem o propósito de informá-lo sobre a infração cometida, permitindo-lhe o exercício do direito de apresentar sua defesa; a segunda etapa diz respeito à comunicação da penalidade imposta após uma análise pela autoridade competente da consistência do auto de infração lavrado. Em suma, antes de aplicar qualquer penalidade, é fundamental conceder ao condutor a oportunidade de exercer seu direito de defesa, uma vez que a garantia da ampla defesa exige a observância de procedimentos adequados, notificações apropriadas, a possibilidade de contestar as acusações desde o início, a coleta de evidências, o acompanhamento do processo, bem como a utilização dos recursos disponíveis, a fim de evitar qualquer violação ao que está disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal . 2. “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” (SÚMULA 312, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 371).

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012062-85 .2023.8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC . NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO . NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ . AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]2.
O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
(STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021).

A ausência de prova de recebimento da notificação da penalidade (ou da tentativa frustrada por motivo justificável) macula o procedimento. Isso porque não basta à Administração demonstrar que enviou alguma correspondência ao endereço do proprietário do veículo dentro do interregno legal. Incumbia-lhe comprovar, de modo objetivo e seguro, que o expediente postal entregue ao administrado correspondia exatamente à notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

No caso de motorista profissional, como o apelado, o direito ao trabalho deve ser ponderado, exigindo-se que a Administração esgote os meios de notificação antes de efetivar o bloqueio do prontuário para renovação de sua CNH.

Nesse viés, o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao anular o ato administrativo. O argumento do DETRAN de que "não há nulidade sem prejuízo" não prospera, uma vez que o prejuízo é flagrante: o apelado foi privado de sua CNH, sendo este instrumento de seu trabalho, sem que o processo administrativo tivesse transitado em julgado na esfera administrativa.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida imperativa, em respeito aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.